Tribunal: TJES
Processo: 0002516-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002516-58.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

APELADO: MONICA DE CARVALHO MARINHO BORGES e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC E DA TESE VINCULANTE DO TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a improcedência da ação indenizatória por danos morais e majorando os honorários sucumbenciais para 16% sobre o valor da causa (R$ 2.000.000,00). O embargante sustenta contradição, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ, alegando distinguishing, e requer a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com base na Súmula 326 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ e à fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição passível de correção é a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre a legislação ou precedentes.

O acórdão embargado examinou integralmente a matéria, concluindo que, diante da improcedência da ação e do elevado valor da causa, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme tese vinculante do Tema 1.076/STJ.

A Súmula 326 do STJ e o precedente invocado pelo embargante (REsp 1.837.386/SP) tratam de hipóteses distintas, relativas à condenação em valor inferior ao pedido, e não se aplicam aos casos de improcedência total.

A fixação por equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC, constitui medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso concreto.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte em relação ao entendimento adotado.

Nos casos de improcedência total de ação indenizatória, os honorários sucumbenciais devem ser fixados segundo os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, tomando-se como base o valor da causa, conforme Tema 1.076 do STJ.

A fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o valor da causa for baixo ou quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não ocorre em ações de valor elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe 31/05/2022; STJ, Súmula 326; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002516-58.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES

EMBARGAD
OS
: MONICA DE CARVALHO MARINHO BORGES, MARCELO DE CARVALHO MARINHO e MARIA ELIZABETE DE CARVALHO MARINHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOARES
em razão do acórdão (id. 10557325) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 11714064), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão aplicou indevidamente a tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, pois a hipótese dos autos configuraria caso de
distinguishing
.

Argumenta que, por se tratar de ação de indenização por danos morais, o valor atribuído à causa é meramente estimativo, não devendo servir como base de cálculo para os honorários de sucumbência em caso de improcedência.

Aponta que o entendimento correto seria o da Súmula 326 do STJ, que, segundo sua interpretação, levaria à fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeito modificativo, para sanar a contradição apontada e fixar os honorários sucumbenciais por equidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência do vício apontado, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo colegiado, que concluiu pela correta aplicação da legislação e da jurisprudência sobre a fixação dos honorários advocatícios. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO À IMAGEM E HONRA – CRIME DE CALÚNIA - RETIRADA DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE POR DECISÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO LAMA CIRÚRGICA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA - AFASTAMENTO DA VICE-PRESIDÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL - ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Discute-se nos presentes autos os danos à honra e reputação do requerente, diante das acusações da prática de atos ilícios por ele supostamente realizados, em especial após a operação Lama Cirúrgica.

2.
In casu
, não há como se afirmar das provas dos autos que, de fato, o nome do apelante foi mencionado em qualquer reunião em que todos os funcionários da empresa Esterileto se encontravam presentes, bem como que a ele foram imputadas quaisquer condutas desonrosas.

3. O afastamento do recorrente da administração da empresa Esterileto se deu por determinação judicial do Magistrado da 13ª Vara Cível de Vitória, nos autos da tutela cautelar antecedente nº 0011247-14.2017.8.08.0024, sendo certo que por ser o autor responsável pela administração da sociedade, seu afastamento seria de conhecimento de seus clientes, fornecedores e demais contratados, não havendo como tornar sigiloso referido processo de afastamento.

4. Também com relação à comunicação encaminhada à Presidente da Associação Brasileira de Esterilização, não há nenhuma imputação de crime ou acusação ao requerente, sendo inclusive dito pela Sra. Regina Marins Alves Lima Affonso, Presidente da dita associação, que o cargo é da empresa, e não da pessoa, o que afasta por completo a alegação do requerente de que pretendia retornar ao cargo de vice-presidente.

5. Quanto a veiculação da reportagem exibida pelo programa Fantástico, em 28/01/2018, e replicada em outros veículos de comunicação, referente a operação “Lama Cirúrgica”, de fato, a fotografia do autor foi veiculada em rede nacional, já que dentre as empresas investigadas pelo NUROC/ES (Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção do Estado do Espírito Santo) estava e Esterileto, acusada de esterilizar material médico descartável para a empresa Golden Hospitalar. Contudo, na entrevista a recorrida Mônica, também sócia da Esterileto, não menciona o nome do apelante, mas apenas diz que “(
...) o que houve foi uma falha, pela gestão antiga, da entrada desse material na empresa (...)
”, sendo que a gestão também era exercida pelo irmão da dita entrevistada, Sr. Marcelo, bem como por ex funcionários.

6. Destaque-se que a identificação do autor, por nome e fotografia, não aparece logo após a entrevista com a apelada, mas somente ao final da reportagem, em conjunto com os demais investigados.

7. O apelante não comprova a conduta dos apelados, de forma que não há como se atestar a ocorrência do dano moral, porquanto não restou comprovado que os réus imputaram ao autor suposto crime, de forma a desonrar sua imagem, não se desincumbindo o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

8. Por fim, com relação a fixação dos honorários advocatícios, a Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC, não a aplicando quando o valor da causa for elevado.

9.Recursos conhecido e desprovido.

Ora, o julgado foi claro ao estabelecer que, diante da improcedência do pedido e do elevado valor da causa (R$ 2.000.000,00), a fixação dos honorários deve, obrigatoriamente, seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme tese vinculante do STJ.

A tese de
distinguishing
defendida pelo embargante não se sustenta.

O precedente invocado (REsp 1.837.386/SP) e a Súmula 326 do STJ tratam de situação diversa da presente, qual seja, a de que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Tal entendimento visa a não penalizar o autor que obteve o reconhecimento do seu direito, ainda que em valor menor ao estimado, mas não se aplica aos casos de improcedência total, em que o autor é integralmente vencido.

A fixação dos honorários deve observar uma ordem de preferência legal.

O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece como base de cálculo, sucessivamente: o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

No presente caso, não havendo condenação e sendo o proveito econômico não mensurável, porquanto o autor restou vencido na demanda, a base de cálculo recai, por determinação legal, sobre o valor da causa.

A pretensão de fixação por equidade (art. 85, § 8º) é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao caso, que versa sobre pretensão patrimonial de valor elevado.

“
A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.
” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Dessa forma, a aplicação do Tema 1.076 do STJ foi correta e obrigatória, não havendo contradição a ser sanada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

A pretensão do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)